Tribunal: TJES
Processo: 5012287-72.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012287-72.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

RECORRIDO: JESSICA ROCHA SOUZA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012287-72.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO
: JESSICA ROCHA SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por JESSICA ROCHA SOUZA em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., alegando, em apartada síntese, que a sua conta junto as requeridas foi acessada por terceiros, que realizaram compras em seu nome. Em razão do ocorrido, narra a autora que entrou em contato com as demandadas para contestar a compra realizada, contudo, as rés afirmaram que a conta permanecia segura, sendo confirmada a cobrança do produto adquirido. Desta feita, requer seja declarada a inexigibilidade dos débitos, a condenação das requeridas a repetição do indébito, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Isto posto, julgo procedente em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, de modo que DECLARO inexistente o débito oriundo das compras efetuadas nas plataformas das requeridas; assim como CONDENO solidariamente as rés ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação, assim como CONDENO a devolver a quantia paga, de forma simples, no valor de R$ 2.127,00 (dois mil cento e vinte e sete reais), com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros legais contados da citação, tudo pelo INPC."

3. As Requeridas, ora Recorrentes, interpuseram Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial e a ilegitimidade passiva das recorrentes. Ademais, aponta a legalidade na conduta da ré e pugna pela reforma integral do decisum, a fim de julgar improcedente o pleito autoral, subsidiariamente, caso não o seja, requer seja concedido o provimento parcial, afastando-se a condenação por danos morais.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, resta afastada. Isto pois, compete as recorrentes, na qualidade de prestadoras de serviços, garantir a segurança de seus usuários e resguardar os seus dados, devendo ser responsabilizadas por eventuais falhas de segurança.

7. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "
In casu,
os requeridos não se desincumbiram no ônus probatório operado por força de lei, sequer apresentando fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito autoral, motivo pelo qual merece prosperar os pedidos de declaração de inexistência de débito e restituição. Ora, restando comprovado que os réus estavam cobrando a autora pelas parcelas oriundas de produto que não adquiriu, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade objetiva na reparação dos danos suportados por ela, com fundamento no artigo 14, caput, do CDC, por flagrante falha na prestação do serviço."

9. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

10. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)